Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA PAGA 5% A MAIOR EM POUCOS MESES. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇAO EXPRESSA. ARTIGO 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR.

1. Como regra, os alimentos são tido como irrepetíveis, tendo em vista que se destinam a subsistência do alimentando para o pagamentos de contas e a aquisição de bens de consumo necessários a sua condição de vida. Assim, quando paga, a prestação alimentícia deixa de fazer parte do patrimônio do alimentante e ingressa definitivamente no patrimônio do alimentando, presumindo-se consumida. Não há que se falar, em princípio, em devolução de valores.

2. A excepcional relativização do princípio da irrepetibilidade dos alimentos pode ser admitida nos casos de comprovada má-fé do alimentando ou de enriquecimento ilícito, o que não restou configurado no presente caso.

3. Negou-se provimento ao agravo.